Tribunal: TJMT
Processo: 1004252-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004252-17.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
RAPHAEL DA SILVA BASTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária formulado nos autos de n.o 1000040-63.2021.811.0028 (PJe), em que é investigado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 14 da Lei n.o 10.826/03; art. 2o, caput e §2o da Lei n.o 12.850/13 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.
A i. Defensora Pública inicia relatando que o favorecido nessa ordem e seus comparsas Luiz Felipe Rodrigues e Matheus Manoel Rodrigues da Cunha tiveram suas respectivas prisões temporárias decretadas pelo prazo de 30 (trinta) dias, porquanto supostamente integrariam organização criminosa voltada para a prática de delitos patrimoniais; sendo as respectivas ordens prisionais expedidas em face de Luiz Felipe e Matheus Manoel devidamente cumpridas em 27/01/2021, permanecendo estes recolhidos ao cárcere até o esgotamento do prazo da prisão temporária, que se deu no dia 25/02/2021, ocasião em que foram soltos.
Sucede que a ordem prisional expedida em face do beneficiário deste writ permaneceu em aberto e, por isso, ao ser interpelada com novo pedido defensivo de revogação da prisão temporária, a d. autoridade inquinada de coatora o indeferiu ao argumento de que o paciente se encontra em local incerto ou não sabido, e sua liberdade estaria “obstruindo e atrapalhando o andamento das investigações e da instrução criminal”; argumentos que a impetrante entende por insuficientes a justificar a manutenção do decreto de prisão, tornando imperiosa sua revogação.
Nessa ordem de ideias, sustentando a ocorrência de “fato novo ocorrido após o julgamento do mérito do HC 1001343-02.2021.811.0000”, apto a desconstituir a medida constritiva; defende a ilegalidade da mantença do decreto de prisão temporária do paciente, pois afirma que a d. autoridade tida por coatora confunde os conceitos de prisão temporária e preventiva, justificando a medida constritiva em argumentos inidôneos, tais como a “pendência da quebra do sigilo telefônico”, olvidando a inexistência de elementos concretos a indicar que o increpado esteja atrapalhando as investigações “de maneira mais contundente”, tampouco que possua uma periculosidade social mais elevada que os demais investigados, notadamente porque assevera que se existem razões para manter Luiz Felipe e Matheus Manoel em liberdade, as mesmas devem motivar, também, a liberdade do ora paciente, visto que as respectivas custódias foram decretadas no mesmo contexto fático.
Diante de tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem liberatória, para que seja revogada a prisão temporária do paciente. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 79582467 ao ID 79591469.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão da conexão com o Habeas Corpus n.o 1001343-02.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, examinando os elementos informativos contidos no remédio heroico e confrontando-os com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
E assim considero porque não me passa despercebido que anteriormente à presente ação constitucional foi impetrado o HC n.o 1001343-02.2021.811.0000, também em prol do ora paciente Raphael da Silva Bastos e cuidando dos mesmos fatos objeto deste habeas corpus, o qual teve a ordem denegada à unanimidade pela c. Terceira Câmara Criminal na sessão ordinária realizada em 17/02/2021, veja-se:
“HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM - FUNDADAS SUSPEITAS DO ENVOLVIMENTO DOS INCREPADOS NOS CRIMES EM APURAÇÃO – NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PARA GARANTIR A HIGIDEZ DAS INVESTIGAÇÕES E A ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS PREVISTOS NA LEI N.o 7.960/89 – MOTIVAÇÃO IDÔNEA LANÇADA NA DECISÃO SEGREGATÍCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar-se em violação do princípio do ne bis in idem quando a decretação da medida cautelar provisória decorre de fatos criminosos que ainda não foram submetidos ao crivo do Poder Judiciário, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Legítimo o decreto da prisão temporária dos pacientes por haver fundadas suspeitas de que teriam cometido os crimes pelos quais estão sendo investigados, a revelar a indispensabilidade da medida para o escorreito andamento das investigações e para salvaguarda da ordem pública, notadamente porque há fortes indícios de que os investigados além de integrarem a facção criminosa “Comando Vermelho”, seriam responsáveis pelo cometimento de inúmeros ilícitos penais nos municípios de Várzea Grande/MT e Poconé/MT.
3. Além do mais, não há como desconsiderar que o suspeito Raphael da Silva Bastos encontra-se foragido, já que, até o momento, não houve notícias do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, o que, com mais razão ainda, justifica o decreto segregatício provisório, uma vez que a sua condição de foragido gera dificuldades no encerramento e conclusão das diligências investigativas.
4. E a teor do entendimento consolidado pelo c. STJ, a mera alegação de que os increpados são detentores de predicados pessoais abonatórios, por si só, não obsta a decretação da prisão temporária quando restar devidamente comprovada sua indispensabilidade para garantir o escorreito andamento das investigações, tal como na hipótese versada. Precedentes.
5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão temporária mantida.”
Destarte, ao menos nesse momento de análise perfunctória dos autos, as alegações defensivas vertidas na presente impetração aparentam tratar-se de teses já examinadas pelo Colegiado em habeas corpus anterior, sendo incabível eventual rediscussão neste writ.
Nesse ponto, há de se destacar que conquanto a i. Defensora Pública aponte à título de “fato novo” o recente indeferimento do pedido de revogação da prisão temporária imposta ao favorecido nessa ordem, formulado após a restituição da liberdade aos demais investigados; certo é que a medida constritiva vergastada encontra suporte no decreto segregatício originário, o qual, como já consignado, foi analisado à exaustão pela Terceira Câmara Criminal, que concluiu estar especado em argumentos idôneos, que bem evidenciam o preenchimento dos requisitos legais exigidos pela Lei n.o 7.960/89.
Ademais, em um exame apressado da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária (ID 79852480), denota-se que a autoridade reputada coatora fez menção à ausência de alteração do contexto fático que outrora ensejou a decretação da medida constritiva, ao que se soma o fato de que, ao menos num juízo sumário da controvérsia, o não comparecimento do paciente para prestar depoimento compromete o normal transcurso da atividade policial, tornando imprescindível à investigação o seu recolhimento ao cárcere.
Logo, ao menos nesse momento preliminar, não há como concluir de antemão que a decisão combatida seja absurda, totalmente desprovida de fundamentação ou mal motivada.
Forte em tais argumentos, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, afigurando-se necessárias, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, que é a c. Terceira Câmara Criminal, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RAPHAEL DA SILVA BASTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator